Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-87.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – demora na baixa do gravame de hipoteca pelo banco apelado – imóvel vendido em maio de 2010 – última parcela referente à venda (R$ 127.000,00) que somente seria paga aos apelantes quando a documentação do imóvel estivesse regularizada – ajuizamento de ação anterior para resolução do problema – termo de quitação para baixa da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – demora na baixa do gravame de hipoteca pelo banco apelado – imóvel vendido em maio de 2010 – última parcela referente à venda (R$ 127.000,00) que somente seria paga aos apelantes quando a documentação do imóvel estivesse regularizada – ajuizamento de ação anterior para resolução do problema – termo de quitação para baixa da hipoteca juntado nos autos da ação antecedente, em agosto de 2012 – condenação do apelado no pagamento da atualização monetária sobre o valor de R$ 127.000,00 pela tabela prática do TJ/SP, contada da data da inadimplência da instituição financeira (julho/2010) até a data em que efetivamente foi entregue o termo de quitação (15/08/2012).

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – pretensão de que a atualização monetária sobre o valor de R$ 127.000,00 se dê até 06/03/2013 (data em que houve despacho na ação antecedente para levantamento da carta de quitação) – descabimento – ausência de comprovação do pedido de levantamento do termo de quitação por parte dos apelantes – banco apelado se desincumbiu de sua obrigação ao juntar o termo de quitação nos autos da ação anterior, em agosto de 2012 – eventual demora após esse ato não pode ser imputada ao banco apelado – sentença mantida nesta parte.

DANO MORAL – demora de mais de dois anos para entrega do termo de quitação para baixa da hipoteca – alegação de multiplicidade de financiamentos sem qualquer embasamento – perturbação ao estado de espírito dos apelantes que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – precedentes – valor da indenização – fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do pedido dos apelantes – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.